Tribunal: TJBA
Processo: 8003181-09.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003181-09.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRENDA AGLE GUIMARAES HABIB

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

APELADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL.

PRELIMINARES. AFASTADAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. ART 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA